Tribunal: STF
Processo: HC 228130
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior. 



2. Extrai-se dos autos que, em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a pena ao patamar de 5 anos de reclusão e fixar o regime inicial semiaberto.



3. A parte impetrante requer: (i) seja reconhecida “a nulidade das provas”, vez que decorrente de prisão ilegal, realizada exclusivamente por guardas municipais, que não possuíam legitimidade para o ato; (ii) “a concessão da ordem para que o juízo sentenciante refaça a dosimetria da pena, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, indevidamente negado pelo magistrado singular”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] No tocante ao reconhecimento da nulidade, observa-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo cumpriu a decisão exarada nestes autos e reapreciou a matéria referente à nulidade do flagrante decorrente da diligência da guarda municipal.



    Vejamos, no ponto, o que disse a Corte estadual (fls. 635/636 – grifo nosso):



    [...] Assim, a despeito do quanto alegado pelo impetrante, salienta-se que, a prisão em flagrante efetuada pela Guarda Civil Municipal, em conformidade com o art. 301 do Cód. de Proc. Penal, não constitui ato ilegal. E, embora a Guarda Municipal não tenha atribuição precípua à segurança pública, é órgão destinado à proteção social, cujo objetivo é a manutenção da paz pública, com repressão à prática de crimes, tratando-se de situação de flagrância, e de fato qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, afinal, se até um particular poderia agir para fazer cessar a prática do crime, com muito mais razão os agentes públicos, que, aliás, agiram mediante justificativa. No caso em apreço, onde ocorreu tráfico de drogas, crime permanente, comente-se, a prisão em flagrante do agente poderia ser feita por qualquer do povo, inclusive por Guardas Municipais ou Civis, ressaltando que o apelante foi preso em flagrante delito, quando trazia consigo, guardava e ocultava drogas, consistentes em 140 porções de cocaína em forma de “crack”, com peso bruto de 28,53 gramas e 06 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, com peso bruto de 10,76 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 210,00 em espécie e um telefone celular, o que legitima a prisão civil por qualquer um do povo, inclusive por Guardas Municipais. [...]



    Segundo o auto de prisão em flagrante, os guardas municipais estavam EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, MOMENTO EM QUE RECEBERAM UMA DENÚNCIA, A QUAL DAVA CONTA DE QUE PELA TRAVESSA MARIO BAIARDI EM FRENTE AO N° 40, EM UMA VIELA, UM INDIVÍDUO TRAJANDO CALÇA DE MOLETON CINZA E BLUSA BRANCA COM DETALHES AZUL E PRETO, ESTARIA ADENTRANDO NESTE LOCAL E ESCONDENDO ENTORPECENTES NOS BURACOS DO MURO, DE IMEDIATO DESLOCARAM-SE ATÉ O LOCAL APONTADO E LÁ AVISTARAM O SUSPEITO, O QUAL TRAJAVA AS MESMAS VESTIMENTAS DA DENUNCIA, O QUAL ESTAVA TIRANDO ALGO DO BURACO DO TIJOLO DO MURO, O QUE APARENTAVA SER ENTORPECENTES, ATO CONTÍNUO O SUSPEITO, AO AVISTAR A PRESENÇA DOS AGENTES, SAIU CORRENDO DO LOCAL, TODAVIA FOI INTERCEPTADO, E EM REVISTA PESSOAL, O QUAL FOI IDENTIFICADO COMO GIOVANI CECILIATO DE SOUZA SIMÃO, FOI LOCALIZADO COM ELE 10 PORÇÕES DE CRACK, R$ 210,00 REAIS EM ESPÉCIE E UM APARELHO CELULAR. INDAGADO SOBRE A DROGA, CONFESSOU A TRAFICÂNCIA, INDICANDO O LUGAR EXATO DE ONDE ESTARIA O RESTANTE DA DROGA, AS QUAIS FORAM LOCALIZADAS EM UMA FRESTA DO TELHADO DE UMA CONSTRUÇÃO ABANDONADA, AO LADO DE ONDE ELE FOI ABORDADO, SENDO ENCONTRADOS MAIS 130 PORÇÕES DE CRACK IDÊNTICAS AS QUE ESTAVAM COM ELE DURANTE ABORDAGEM, E MAIS 6 PORÇÕES DE MACONHA. DIANTE DOS FATOS, CONDUZIRAM O INDICIADO AO PRONTO ATENDIMENTO, POSTERIOR APRESENTADO NESTA UNIDADE POLICIAL PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA. (fl. 91 – grifo nosso).



    Com efeito, a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a referida alegação que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal, que, embora ressalte ser descabida a realização de investigações de práticas de ilícitos, disso não se desume a possibilidade de, mediante notícia de crime, proceder a diligências de averiguação, haja vista a possibilidade de prisão em flagrante, como ocorreu no presente caso. Com efeito, como bem observado pela Corte de origem, "os Guardas Municipais, assim como qualquer outra pessoa do povo, ao contrário do entendido externado pela nobre Defesa, pode deter alguém pela prática de crime, desde que em flagrante delito" (fl. 88), não havendo que se falar em nulidade por este fundamento. Precedentes. (AgRg no HC n. 748.762/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 23/8/2022 – grifo nosso).



    Destaque-se que, pela leitura do auto de prisão em flagrante, os guardas municipais não chegaram diretamente abordando o paciente, ora agravante; ao contrário, ficaram observando ele tirar as porções de droga do buraco no tijolo do muro mencionado na denúncia anônima. E, mais, só abordaram o agravante após ele ter percebido que estava sendo observado e tentado fugir.



7. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso dos autos, a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 foi afastada com base em dados objetivos da causa, especialmente porque, “quando ainda era menor, o réu praticou quatro atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, sendo que a última ocorrência culminou na sua internação”, tudo a indicar a dedicação do paciente a atividades criminosas (passagem do acórdão estadual). Não é tudo. Colho da sentença condenatória que os fatos discutidos nesta impetração ocorreram no momento em que o paciente se encontrava no gozo de liberdade provisória, tendo em vista anterior prisão em flagrante por outro crime de tráfico de drogas, cometido dois meses antes. 



10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator